Tribunal: TJDFT
Processo: 0723620-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0723620-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANAIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por ANAIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA por meio da qual requer: “I – O deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC; II – LIMINARMENTE, e sem audição da parte contrária, conceder a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL pleiteada. QUE DISTRITO FEDERAL seja compelido A TRANSFERIR O IMPETRANTE PARA UNIDADE DEETERAPIA INTENSIVA – UTI DE HOSPITAL PÚBLICO OU PARTICULAR CONVENIADO AO SUS, até a sua alta, para poder ser tratada do quadro grave que ora se apresenta, videntemente visando à preservação de sua VIDA. Devendo ser fixado um prazo de no máximo 12 horas para o cumprimento da medida, por ter sido comprovado nos autos a urgência que necessita o presente; III– arbitramento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da medida liminar; ( ).” Alega a impetrante, em suma: “encontra-se internada no Hospital Regional de Ceilândia, desde o dia 23/06/2021, a princípio com o quadro de diverticulite, contudo, a mesma perfurou e agravou sobremaneira o estado clínico da paciente, sendo necessário duas intervenções cirúrgicas. Após citadas cirurgias a impetrante permaneceu em Unidade de Terapia Intensiva do dia 26/06/2021 até o dia 15/07/2021, data em que pela melhora clínica foi transferida para a enfermaria, onde permaneceu até a presente data. No entanto, o seu quadro clínico piorou sensivelmente, e segundo o Relatório médico em anexo, a mesma necessita urgentemente de retornar para UTI, contudo, o Hospital Regional de Ceilândia não dispõe de leito de UTI no presente momento. No momento a impetrante está na sala vermelha do HRC, em estado gravíssimo.” Discorre sobre a legitimidade da autoridade impetrada, do direito à saúde assegurado na Constituição Federal e na legislação do Distrito Federal. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem preparo, consta pedido de gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. A impetrante afirma não dispor de condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Embora a não comprovação da hipossuficiência da impetrante, seu grave estado de saúde, que exige a análise imediata do pedido de vaga de UTI, o que autoriza, excepcionalmente, o deferimento da gratuidade de justiça. E os impetrados poderão, oportunamente, apresentar impugnação nos termos do art. 100 do CPC. Assim, defiro o benefício da gratuidade de justiça à impetrante. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 1143, de 5 de julho de 2021, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos” Satisfeitos os pressupostos, admito o Mandado de Segurança. Mandado de segurança é o remédio constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nos termos da Lei 12.016/2009, que disciplina o procedimento especial do Mandado de Segurança, liminar poderá ser concedida quando demonstrada, mediante prova pré-constituída, a violação do direito líquido e certo do impetrante e estiverem satisfeitos os requisitos (artigo 7o, inciso III) do relevante fundamento (fumus boni juris) e do risco de ineficácia da medida (periculum in mora). No caso dos autos, a impetrante demonstrou, de forma inequívoca, por meio do relatório médico assinado pela médica Cinthya C. S. Sousa (CRM-DF 28279), na data de hoje (21/7/2021), a necessidade da internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva, em razão da gravidade de seu estado de saúde e a urgência: “Paciente em 26o DPD Sigmovidectomia e colostomia à Hartmann em decorrência de diverticulite perfurada vista por TC e 14o DPO de drenagem de abscesso pélvico. Permaneceu internada em UIT e recebeu alta para enfermaria. Apresentou padrão de piora respiratória com taquidispneia, dessaturando em ar ambiente, saturando bem em uso de cateter de 02 3L/mim. Permaneceu em investigação de foco de infeccioso que justifique piora clínica e TC de Tórax que apresenta opacidade em arvore brotamento. Solicito suporte de UTI. Como se vê, a impetrante tem indicação médica para internação de UTI em unidade hospitalar; contudo, não foi disponibilizada vaga pela unidade hospitalar da rede pública em que se encontra. Portanto, demonstrada a omissão estatal, considerando a envergadura dos direitos envolvidos, bem como o risco de agravamento da saúde da impetrante, que inclusive pode levá-la a óbito, resta comprovada a violação do direito líquido e certo à saúde da impetrante. Saúde constitui direito fundamental constitucionalmente assegurado. Além de inserido como direito social previsto no art. 6o da CF e garantido na ordem social por políticas sociais e econômicas que assegurem a universalização (art. 196 da CF), o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana. A obrigação do ente estatal de assegurar o direito saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, decorre de disposição constitucional cujas normas definidoras são dotadas de eficácia imediata. No mesmo sentido, a Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estabelece o dever do Estado de assegurar o acesso a saúde para todos os cidadãos: Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, a Lei Orgânica do Distrito Federal prevê a obrigação do ente estatal de assegurar o direito a saúde: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. ( ) Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204; Diante disso, é inquestionável o dever do Estado de assegurar a todos o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele necessitam. Desse modo, a obrigação de fazer exigida no presente mandamus, consistente na internação da Impetrante em leito de UTI da rede pública de saúde ou, em sua falta, em hospital particular, a expensas do Ente Federado, é imperiosa, haja vista o dever de prover-lhe o direito à saúde e à vida, assegurados constitucionalmente. Ante o exposto, defiro a liminar requerida, e determino à autoridade coatora transfira a impetrante para leito de UTI da rede pública de saúde; na falta deste, para leito de UTI da rede privada; prazo: 24 (vinte e quatro horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Confiro a esta decisão força de mandado. Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. Oportunamente, distribuam-se os autos. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista